Tribunal: TJMT
Processo: 0000494-45.2014.8.11.0080
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000494-45.2014.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KESLEY SANTIAGO COSTA - CPF: 034.681.881-88 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), EDENILTON RAMOS DA SILVA - CPF: 021.182.691-02 (APELANTE), ALEKSANDER PASOTI FOSSA - CPF: 226.122.148-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RAIMUNDO SILVA BALDEZ - CPF: 238.303.283-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILTON RAMOS DA SILVA - CPF: 021.182.691-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000494-45.2014.8.11.0080

APELANTE: KESLEY SANTIAGO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – DELITO DE TRÁFICO - (ARTIGO 33 DA LEI 13.343/2006) – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – TRAFICÂNCIA CONFIGURADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Comprovado o comércio de drogas, afasta-se, de plano, a tese desclassificatória para a figura prevista no artigo 28 da Lei 13.343/2006, sobretudo diante das circunstâncias da apreensão da droga.

Havendo informações a denotar que o agente se dedica ao crime, especialmente diante da extensa folha de antecedentes e condenação definitiva, é possível o afastamento do benefício do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000494-45.2014.8.11.0080

APELANTE: KESLEY SANTIAGO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kesley Santiago Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência-MT, que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 13.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto (id. 209115460).

Postula pela absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientes para condenação (id. 209115475).

Subsidiariamente, requer desclassificação para conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Por fim, pleiteia pela aplicação do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação. (id. 209115487).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 215493181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000494-45.2014.8.11.0080

APELANTE: KESLEY SANTIAGO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Basicamente, o mérito recursal resume-se em averiguar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em que pese a irresignação defensiva, todo o acervo probatório é mais do que bastante para garantir um juízo de certeza quanto a materialidade e autoria do delito.

A existência do crime está provada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, bem como pelo laudo pericial definitivo, o qual confirmou que o entorpecente apreendido em poder do apelante seria maconha.

Do mesmo modo, está comprovada a autoria delitiva.

Em juízo foram ouvidos os Policiais Militares Advailton Soares da Silva e Tiago dos Santos Passílio do Nascimento

Os dois confirmaram suas declarações preliminares prestadas quando da lavratura do flagrante.

Ambos esclareceram que a casa onde foi encontrada a droga e efetivada a prisão em flagrante é um ponto de droga conhecido na região.

Disseram que, no dia dos fatos, quando estavam passando pelo local, observaram uma intensa movimentação de pessoas.

Explicaram que viram um sujeito saindo da casa, o qual foi abordado, quando, em revista pessoal, encontraram duas porções de entorpecentes.

Diante disso, os Policiais acabaram realizando a abordagem dos demais que estavam presentes, assim como fizeram busca domiciliar, quando encontraram, no interior de um quarto, as 26 gramas de maconha e sacolas plásticas destinadas ao embalo da droga.

Os Policias também foram categóricos em afirmar que tinham conhecimento de que o apelante se dedicava ao tráfico de drogas, inclusive já teria sido abordado pela guarnição em outras ocasiões.

O Policial Militar Tiago dos Santos Passílio, ainda explicou que o pagamento da droga era realizado através de recebimento de produtos de roubo e furto, sendo que encontraram na casa produtos de procedência duvidosa.

A referida testemunha também relatou que tinha informações de que Kesley e o corréu Edenilton faziam a venda da droga, sob o comando de uma pessoa identificada como “Isaque”, o fornecedor do entorpecente.

Evidente está o delito de tráfico de drogas, o que, por óbvio, já elide a tese desclassificatória, sobretudo diante das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento da droga, bem como pelas diversas sacolas plásticas para o embalo da droga e produtos de origem duvidosa, que teriam sido recebidos como forma de pagamento.

Registra-se que as escusas apresentadas pelo apelante em seu interrogatório, não são suficientes para afastarem as hígidas provas produzidas em juízo.

Lembro, por oportuno, que os testemunhos dos Policiais Militares possuem atributo de prova, ainda mais quando coesos e sem qualquer indicação concreta de que tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente o crime de tráfico de drogas.

Inclusive, nos casos em que houver a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse panorama, inexistem dúvidas para a manutenção do decreto condenatório, alicerçado nas firmes e coerentes declarações dos agentes policiais.

Superado o mérito, analiso a pena aplicada.

O juízo de origem apenou o apelante com 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Como visto, a pena ficou no mínimo legal, já que inexistiriam circunstancias judiciais e legais desfavoráveis, assim como causas de aumento e diminuição de pena.

O tráfico privilegiado foi afastado com base na quantidade e natureza da droga e pela forma de condicionamento, o que evidenciaria a dedicação à atividade criminosa.

No entanto, esse fundamento não é idôneo para afastar o benefício, especialmente porque a quantidade da droga não foi elevada e sua natureza também não é tão prejudicial igual às drogas mais nocivas.

Por outro lado, analisando os autos com atenção necessária, constata-se que o apelante já possui condenação definitiva, por crime de roubo majorado (executivo de pena no 0001570-65.2018.8.11.0080), além de diversos procedimentos criminais, de toda sorte crime, inclusive, supostamente cometidos antes dos fatos aqui em julgamento (id. 209115458).

Havendo informações a denotar que o agente se dedica ao crime, especialmente diante da extensa folha de antecedentes e condenação definitiva, é possível o afastamento do benefício do tráfico privilegiado.

Desse modo, apesar do fundamento utilizado pelo magistrado não ser o mais adequado, há nos autos elementos capazes de evidenciar a dedicação à atividade criminosa, mas por outra via, de modo que a sentença deve ser mantida como está.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo, e, em consonância ao parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024